Tribunal: TJSP
Processo: 0009075-71.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Direção de veículo automotor sob a influência de álcool, lesão corporal leve e desacato – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas –– Absolvição – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358, da Comarca de
Mirassol, em que é apelante MARCELO PEREZ RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 2/11
Voto:
22273 CFF/V
Apelação:
0009075-71.2014.8.26.0358
Comarca:
Mirassol
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Marcelo Perez Rodriguez
Apelado:
Ministério Público
Direção de veículo automotor sob a influência de
álcool, lesão corporal leve e desacato Apelação
Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento das práticas delitivas
Absolvição
Descabimento Penas motivadamente dosadas,
necessárias
e
suficientes
para
reprovação
e
prevenção dos crimes Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Marcelo Perez Rodrigues foi condenado,
por incurso nos artigos 129, caput, e 331, ambos do Código Penal e artigo
306, da Lei no 9.503/97, ao cumprimento de 09 (nove) meses de
detenção, em regime inicial aberto, 20 (vinte) dias-multa, no patamar
mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 02 (dois) meses, com substituição da privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo tempo da
condenação (fls. 208/211).
Apela o réu, em busca da absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 3/11
sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução
da pena aplicada (fls. 222/225).
O recurso foi contrariado (fls. 235/236)
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 245/247).
É o relatório.
A acusação é a de que o recorrente
conduziu o veículo automotor (Fiat Palio, cinza, placas JET 0604 – São
José do Rio Preto/SP), em via pública, com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, sem possuir permissão para
dirigir ou carteira de habilitação.
Consta, ainda, o apelante ofendeu a
integridade física de João Victor Barcelos Goulart, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Consta, por fim, que o suplicante
desacatou funcionário público no exercício da função.
Segundo a inicial, a despeito de não
possuir permissão para condução de veículos, o réu, depois de ingerir
bebida alcoólica, conduziu o automóvel aludido pela via pública.
Ocorreu que o recorrente foi abordado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 4/11
pelos policiais militares Ricardo Donizetti de Souza e João Victor Barcelos
Goulart, os quais realizavam patrulhamento de rotina e observaram o
denunciado conduzindo o carro em ziguezague.
Realizada a abordagem, foi verificado
que o acusado apresentava sinais patentes de embriaguez, tais como
nervosismo, odor etílico, voz pastosa, andar cambaleante e olhos
avermelhados.
Ao ser questionado sobre a Carteira
Nacional de Habilitação, Marcelo declarou que não a possuía. Nesse
momento, ao ser informado que, por não ter a CNH, seu veículo seria
apreendido, foi retirar alguns pertences do interior do carro, instante em
que saiu empunhando um objeto metálico. Assim, o réu se aproximou do
policial João Victor Barcelos Goulart, que ordenou que o denunciado
soltasse o objeto. Entretanto, Marcelo não obedeceu, razão pela qual foi
necessário uso de força física moderada para desarmá-lo.
Sucedeu
que,
ao
imobilizar
o
denunciado, João Victor caiu no solo, o que lhe causou as lesões corporais
de natureza leve.
Não obstante, ao ser algemado, o
denunciado passou a proferir ofensas contra os policiais "paus no cú,
folgados, filhos da puta, bando de coxinhas", desacatando-os.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 5/11
A materialidade dos delitos acha-se
demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de
exibição e apreensão (fls. 08/09), termo de anuência de doação de sangue
para dosagem alcoólica (fls. 11), laudo de exame toxicológico de dosagem
alcoólica (fls. 13/14), exame pericial na peça utilizada pelo acusado (fls.
29/31), boletim de ocorrência militar (fls. 34/38), laudo de exame de
corpo de delito da vítima (fls. 51/52), além da prova oral colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Silente,
na
fase
inquisitiva
(fls.
104/105), em Juízo, Marcelo confirmou que, no dia dos fatos, estava
bastante embriagado e dirigia o automotor, na companhia de um amigo.
Negou ter efetuado manobras perigosas na via. Foram parados e
obedeceram. Um dos policiais agrediu seu amigo, que saiu correndo. Os
agentes exigiram-lhe os documentos e, ao apresentá-los, o comunicaram
de que apreenderiam o veículo. Ficou nervoso, mas não pegou nenhum
objeto metálico. Não quis fornecer o endereço, razão pela qual sofreu
agressões. A investida inicial foi dos policiais. Depois disso, ofendeu
verbalmente os agentes da lei, chamando-os de "filhas da puta". Ao final,
alegou que não conhecia os policiais envolvidos (depoimento colhido via
streaming, encartado aos autos digitais).
A prova amealhada aos autos edificou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 6/11
em desfavor do acusado.
O policial militar Ricardo Donizete de
Souza relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo
conduzido pelo réu, ziguezagueando na via. Em razão do perigo concreto,
deram ordem de parada. Ao desembarcar, notaram que o acusado estava
visivelmente embriagado, agressivo e com fala desconexa. Após pesquisas,
verificaram que a habilitação do réu estava irregular. Assim, avisaram-no
que o carro seria guinchado. Ato contínuo, o apelante se dirigiu ao
automotor, pegou um objeto metálico e partiu em direção ao colega João
Victor. Este policial tentou imobilizá-lo e os dois caíram ao solo. O policial
João suportou ferimentos. Na sequência, o denunciado ofendeu a
corporação, proferindo palavras de baixo calão ["filhas da puta, policiais
de merda"]. Durante a ocorrência, o réu recusou-se a fazer o exame do
etilômetro, mas aceitou colher sangue. A testemunha não conhecia o
apelante (idem).
Na mesma direção, o colega de farda
João Victor Barcelos Goulart reforçou que, durante patrulhamento, se
depararam com veículo, que ziguezagueava na via. Por esse motivo,
decidiram abordá-lo. Deram ordem de parada, que foi obedecida.
Contudo, o motorista, ora apelante, desembarcou bastante alterado (odor
etílico, olhos vermelhos) e agressivo. O réu, ainda, dirigiu-se à guarnição
de forma desrespeitosa. Então, solicitou-lhe que apresentasse a
documentação, ocasião em que Marcelo informou a ausência da carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 7/11
de habilitação. Em pesquisas, confirmaram que havia restrição na
habilitação. Ato contínuo, avisaram que o veículo seria recolhido
administrativamente, momento em que o acusado se revoltou, pegou uma
ferramenta no carro e ameaçou-lhes. Nessa oportunidade, foi necessária
força moderada a fim de contê-lo. Durante essa contenda, acabou por
lesionar o braço. A testemunha confirmou que o apelante ofendeu a
corporação e se recusou a fazer o exame do etilômetro. Contudo, na
Delegacia, aceitou realizar a coleta sanguínea para dosagem alcoólica
(idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 8/11
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Sobreleva destacar, em acréscimo, que
inexiste nos autos qualquer elemento ou vestígio indicativos de que os
agentes públicos teriam motivo plausível para acusar o réu injustamente,
forjando realidade diversa daquela que presenciaram, até porque as
partes não se conheciam.
A emprestar respaldo ao relato dos
ofendidos, têm-se a apreensão do objeto contundente utilizado pelo
acusado, devidamente periciado (fls.08/09 e 29/31), além do exame de
corpo delito de fls. 144/145, que atesta a agressão sofrida por João Victor,
com escoriação em antebraço direito.
Nem se diga tratar-se de “leve discussão,
sem ofensas” ou ausência de dolo, já que restou comprovado que a
investida inicial partiu do réu, o qual, voluntária e conscientemente,
atacou os milicianos, repise-se, mediante o uso de objeto contundente,
causando num deles lesões corporais. Vale destacar que as ofensas físicas
no acusado, apuradas pelo laudo pericial de fls. 51/52, se coadunam
perfeitamente com a dinâmica fática, tendo em vista a necessidade de sua
imobilização forçada.
Assim, além das agressões físicas, de
natureza leve, provocadas pelo réu, o desacato está comprovado, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 9/11
depoimento harmônico e coeso dos policiais, aliada à confissão de
Marcelo, atestando que este, após lesionar o agente João Victor, proferiu
xingamentos contra os agentes públicos.
Agindo assim, dirigindo-lhes palavras de
baixo calão, o recorrente menosprezou e ofendeu os agentes da lei, com o
fim cristalino de desprestigiar a função pública.
Por derradeiro, o crime de embriaguez
ao volante também restou incontroverso, seja pelo relato testemunhal,
que consignou sinais clínicos claros e indicativos da alteração da
capacidade psicomotora, tais como odor acentuadamente etílico; atitude
agressiva; vermelhidão nos olhos; fala desconexa, seja pela prova pericial
(fls. 13/14).
De
ofensa
ao
princípio
da
não
autoincriminação não se pode cogitar. Isso porque, não há nenhum indício
de que o acusado tenha sido coagido a realizar o exame de sangue. Pelo
contrário, os elementos constantes dos autos (v. fls. 11) reforçam que o
recorrente, voluntariamente, optou por efetuar o teste quando convidado
pelos policiais, de modo que seria ônus da defesa demonstrar o contrário.
Não bastasse isso, referida nulidade,
acaso existente, não traria prejuízo algum ao apelante, isto porque com a
alteração trazida pela Lei no 12.760/2012, a prova da alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 10/11
capacidade psicomotora exigida pode ser obtida por outros meios que não
o exame técnico (prova testemunhal), tal como ocorreu na hipótese em
comento.
Nesse
contexto
fático,
a
responsabilização penal por ambas as práticas delitivas é inafastável, não
havendo se falar em insuficiência probatória.
Incensuráveis as reprimendas.
As penas-bases partiram dos pisos
mínimos e, na etapa intermediária, no que se refere à embriaguez ao
volante, a agravante insculpida no artigo 298, inciso III, do CTB, restou
compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Ausentes outras causas modificadoras,
as penas tomaram contornos definitivos em 06 (seis) meses de detenção,
10 (dez) dias-multa menores e 02 (dois) meses de suspensão da
habilitação para dirigir, quanto à embriaguez; 10 (dez) dias-multa
mínimos, no que concerne ao desacato; e 03 (três) meses de detenção,
para a lesão corporal.
Assim, mantido o concurso material
entre os delitos, as reprimendas, somadas, totalizaram 09 (nove) meses
de detenção, 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão da permissão, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0009075-71.2014.8.26.0358 - lauda 11/11
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.
Por fim, mantêm-se o estabelecimento
do regime prisional mais brando e a substituição da privativa de liberdade
pela restritiva de direitos, especialmente, porque não impugnados.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)